Tribunal: STF
Processo: AI 832960
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de deficiência de fundamentação. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 3. Prova pericial. Alegação de incompetência do perito. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.